Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716298-04.2021.8.07.0007 RECORRENTES: PDG CONSTRUTORA LTDA., GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDOS: PABLO ROCHA DOS REIS, ELENILDE NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA No 1.051/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. De acordo com o STJ, ao julgar o Tema no 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 3. Se o fato gerador dos valores cobrados for posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito não se submete ao juízo universal. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. As recorrentes fundamentam o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/MA 13.871-A. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, pois a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020)*. No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI, OAB/MA 13.871-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030